Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700107-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO CANDIDO DE CARVALHO BAHIA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O pedido de liminar contido no bojo deste agravo está em consonância com inúmeros julgados desta 2a Turma Recursal ex vi: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO GRAVE. CNH PROVISÓRIA. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CNH. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o DETRAN contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor referente ao direito de renovação da carteira nacional de habilitação definitiva. O réu alega que o autor não tem direito a renovação da CNH, isto em razão de ter cometido infração de natureza grave, em 31/7/2012, prevista no art. 230, XIII, do CTB, quando ainda estava com a sua habilitação provisória. O réu alega que houve infração ao art. 148, § 3o, CTB. 2. As infrações do art. 148, § 3o, do CBT, não impedem a expedição de CNH definitiva, isto por se tratar de infração de natureza administrativa e não de trânsito (STJ, unânime, AgRg no REsp 1.231.072/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 14/05/2012) (STJ, unânime, REsp 980.851/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 27/8/09); (Acórdão n.985185, 07000147820168079000, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.902442, 07094074720158070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/10/2015, Publicado no DJE: 03/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. A infração cometida pelo autor de caráter administrativo (modificação das luzes na motocicleta), não o torna incapaz tecnicamente de dirigir, visto que não comprometeu a segurança no trânsito e tampouco colocou em risco a vida dele e de outras pessoas. Ressalte-se, ainda, que o autor nestes cinco anos em que possui a CNH definitiva não cometeu nenhuma infração. Desse modo, negar seu direito à renovação é menosprezar o princípio da razoabilidade, até porque o valor da multa é praticamente irrisório se comparado com a gravidade atribuída à infração. 4. A concessão do direito a renovação da CNH não fere o Princípio da Legalidade estrita do Estado, razão porque a sentença não merece reforma. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Sem custas processuais (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem honorários em razão da inexistência contrarrazões. É com voto. (Acórdão 1029453, 07070407920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVE COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA. RECUSA NA RENOVAÇÃO. ILEGALIDADE. LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Turma Recursal, se o DETRAN entregou a Carteira de Habilitação definitiva a motorista que tenha praticado infração grave, à época em que possuía a permissão para dirigir, contrariando o artigo 148, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, não pode se negar a renová-la, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Precedentes: (Acórdão n.561128, 20110110932493ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 27/01/2012. Pág.: 245) e (Acórdão n.653414, 20120111359579ACJ, Relator: ISABEL PINTO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.: 224). 3. No caso em tela, na data de 24/02/2007, o recorrido recebeu a permissão para dirigir, fls. 24/25 e 45/48, a qual, após o período de 01 (um) ano, foi convertida em definitiva, fl. 06, com validade até a data de 11/09/2012. Logo, passados 04 (quatro) anos de utilização da CNH definitiva, sem qualquer óbice, não se mostra razoável que o Detran negue ao recorrido a respectiva renovação. 4. RECURSO CONHECIDO, porém, IMPROVIDO, mantendo-se intocados os termos da sentença de origem. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995 e artigos 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas (Decreto-Lei no 500/69). Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reJUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINI (Acórdão 667960, 20120111496410ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/4/2013, publicado no DJE: 15/4/2013. Pág.: 255) Diante da plausibilidade do direito vindicado, DEFIRO A LIMINAR deferir os pedidos formulados pelo Agravante, determinado a prorrogação do prazo de validade da CNH do Agravante até o julgamento do mérito da Ação; Intime-se para contrarrazzões. Dispenso informações. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito